Tribunal: STF
Processo: ARE 1583481
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito à Educação. Recurso Extraordinário com Agravo. Políticas públicas. Acessibilidade. Escola pública. Orçamento público. Atuação do poder judiciário. Separação de poderes. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário pela qual se impugna acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, o qual manteve a suspensão de cumprimento de sentença referente à obra de acessibilidade em escola pública estadual, em razão da necessidade de dotação orçamentária e da não demonstração de urgência na realização das obras.
2. O recorrente argumenta a não aplicação do art. 227, § 1º, inc. II, e § 2º, da Constituição da República, e a observância aos moldes do precedente do Tema RG nº 698, para assegurar a imediata realização das obras.
3. No acórdão recorrido do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte não se proveu o agravo de instrumento e foram rejeitados os embargos de declaração, mantendo a decisão pela qual se suspendeu o cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a determinação judicial para a realização de obras de acessibilidade em escola pública, fundada no direito fundamental à acessibilidade (CRFB, art. 227, § 1º, inc. II e § 2º), pode ser exigida independentemente de prévia dotação orçamentária e da demonstração de urgência, considerando-se os limites da atuação do Poder Judiciário em políticas públicas e a aplicação do Tema RG nº 698.
III. Razões de decidir
5. No acórdão recorrido do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, ao manter a suspensão do cumprimento de sentença, considerou-se  que a obra de acessibilidade, embora constitucionalmente assegurada, demanda previsão orçamentária e que o recorrente não demonstrou a urgência das obras ou os prejuízos advindos da sua não realização imediata.
6. A atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas deve observar a separação de poderes, sendo reconhecida sua possibilidade em situações excepcionalíssimas de inércia da Administração, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
7. É incabível a intervenção do Judiciário que suprime completamente a margem administrativa de decisão do Poder Executivo, notadamente quando não demonstrada ilegalidade ou abuso de poder na gestão orçamentária.
8. A tese firmada no Tema RG nº 698 estabelece que a intervenção judicial em políticas públicas para a realização de direitos fundamentais não viola a separação de poderes em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, mas a decisão judicial deve, como regra, apontar finalidades e determinar que a Administração apresente um plano ou meios para alcançar o resultado, não cabendo ao Judiciário direcionar a prioridade de políticas públicas sem orçamento suficiente.
9. No caso concreto, a Corte de origem não violou o direito à acessibilidade, mas ponderou a necessidade de dotação orçamentária para a obra, sem que tenha sido demonstrada a urgência capaz de justificar a intervenção judicial para além dos limites do mérito administrativo.
IV. Dispositivo
10. Recurso não provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 2º, 227, § 1º, inc. II, e § 2º; CPC, art. 373, inc. II; Lei nº 7.347, de 1985, art. 18; RISTF, art. 21, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023; ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021; ARE nº 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022; RE nº 636.686-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2013; RE nº 684.612-RG/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ A CONCLUSÃO DAS MEDIDAS ORÇAMENTÁRIAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRA DE ACESSIBILIDADE. ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL NÃO DEMONSTRADA A URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DAS OBRAS. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA QUE SE FAZ NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 6).

2. Opostos os embargos, foram rejeitados (e-doc. 10). 

3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o Parquet assevera a não aplicação do art. 227, § 1º, inc. II, e § 2º, da Constituição da República, bem assim os moldes em que chancelado o precedente do Tema nº 698 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 12). 

É o relatório.

Decido.

4. Para compreensão da hipótese dos autos, cito trecho da fundamentação trazida no voto condutor do acórdão recorrido:

“Não obstante o direito à acessibilidade de pessoas com deficiência, inclusive previsto na Constituição Federal, a obra pretendida, adaptação física do prédio no qual instalada a Escola Estadual Newton Braga Faria, visando a garantir o pleno acesso, circulação e utilização pelas pessoas com deficiência, necessita previsão orçamentária e seguir os trâmites legais pertinentes.
Sustenta-se o agravante que a decisão traria prejuízo à comunidade, em especial àqueles que necessitam da acessibilidade, acrescentando que a sentença em cumprimento teria estabelecido o prazo 1 (um) ano para a consecução das medidas necessárias à garantia da acessibilidade. 
Contudo, muito embora o agravante aduza a ocorrência de nefastas consequências na hipótese de manutenção da decisão, não houve demonstração, ainda que minimamente, que consequências seriam estas e da impossibilidade de aguardar a devida previsão orçamentária para a correspondente despesa. 
Por mais que o art. 227, § 1º, II, da Constituição Federal de 1988, determine que é dever do Estado a facilitação do acesso para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação, tal previsão, por si só, não pode acarretar presunção de prejuízo à comunidade, sendo ônus do agravante (art. 373, II, CPC) a demonstração destes prejuízos. Ademais, a dotação orçamentária é exigência legal, o que, considerando a situação dos autos, autoriza a suspensão do feito até a adoção das medidas cabíveis para fins de consecução do objeto da presente ação. 
Portanto, mostra-se correta a decisão agravada que determinou a suspensão do pedido de cumprimento de sentença até que concluídas as medidas orçamentárias, restando oportuna e devidamente ponderada a ausência de urgência nas reformas dos estabelecimentos de ensino médio e fundamental, que justifiquem medidas constritivas e não programadas no orçamento da pessoa jurídica de direito público.” (e-doc. 6; destaques acrescidos).

5. É de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, uma vez que envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos Três Poderes, encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, a teor do art. 2º da Carta da República. 
 
6. Em aprofundamento da refutada sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição, notadamente, no que se refere à proteção do meio ambiente e da saúde pública. 
 
7. Nessa ordem de ideias, o STF produziu jurisprudência no sentido de que a atuação do Judiciário deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do Poder Público (ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023; p. 08/02/2023; ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 08/10/2021; ARE nº 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, 29/08/2022).  
 
8. Noutro giro, é considerada excessiva a atuação do Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, sobressaindo incabível, de todo modo, a supressão completa da margem administrativa de decisão por eventual comando jurisdicional. Confira-se, nesse aspecto, precedentes desta Supre Corte:
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. defensoria pública.Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RE nº 636.686-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2013, p. 16/08/2013; grifos acrescidos).
 
9. Em amálgama da jurisprudência até então produzida pelo Excelso Pretório, sobreveio o julgamento do RE nº 684.612-RG/RJ, Tema RG nº 698, no qual fixadas as seguintes teses:

“1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 
2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.
3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).“
(RE nº 684.612-RG/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. Ac. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 07/08/2023; grifos acrescidos).

10. Guardadas tais balizas, verifica-se que, no acórdão recorrido, conquanto compreendida a necessidade de promoção da obra de acessibilidade em escola pública, ressaltou-se a incompatibilidade orçamentária do ente público, entrave, por ora, intransponível, não cabendo ao Poder Judiciário direcionar, em falta de orçamento suficiente, qual a política pública teria prioridade. 

11. Nesses moldes, fundamentada situação de precariedade na regularidade ambiental dos cemitérios, justificável a excepcionalidade da medida, que somente poderia ser revista se igualmente reexaminado o conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF. 
 
12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o pretendido efeito suspensivo. Sem honorários advocatícios de sucumbência, com fundamento no art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.

Publique-se.

Brasília, 7 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator